Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733210-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RISONILDE DE SALES UCHOA COIMBRA APELADO: RUBEM MATEUS DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Risonilde de Sales Uchoa Coimbra contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Rubem Mateus da Silva Rodrigues apresentou contrarrazões, ocasião em que alegou a preclusão da tese de cerceamento de defesa (id 75119782). Intime-se a apelante para manifestar-se quanto à alegação no prazo de quinze (15) dias conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator